Tribunal: TJMT
Processo: 1016741-36.2024.8.11.0015
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-11-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016741-36.2024.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Atraso de vôo, Cancelamento de vôo, Efeitos]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[R. E. B. - CPF: 047.773.040-00 (APELANTE), LEIA KEYTE DA SILVA ORESTE MACEDO - CPF: 030.570.419-22 (ADVOGADO), CRISTIAN JULIANO BROCHIER - CPF: 940.398.360-49 (APELANTE), DECOLAR. COM LTDA. - CNPJ: 03.563.689/0002-31 (APELADO), CLAUDIO PEREIRA JUNIOR - CPF: 245.787.858-66 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (APELADO), FLAVIO IGEL - CPF: 370.018.638-07 (ADVOGADO), GIOVANNA MORILLO VIGIL DIAS COSTA - CPF: 049.571.826-20 (ADVOGADO), CRISTIAN JULIANO BROCHIER - CPF: 940.398.360-49 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. TRANSPORTE AÉREO. ALTERAÇÃO DE VOO INFORMADA COM ANTECEDÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1 Ação de indenização por danos morais ajuizada por consumidora, representada por seu genitor, contra empresa de viagens e companhia aérea, em razão de alteração no horário de voo integrante de pacote turístico adquirido. Pedido de condenação ao pagamento de R$15.000,00. Sentença de improcedência, sob fundamento de ausência de falha na prestação dos serviços.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a alteração programada do voo, comunicada com sete dias de antecedência e motivada por necessidade de manutenção da aeronave, configura falha na prestação do serviço ou ato ilícito capaz de ensejar reparação por danos morais.

III. Razões de decidir

3. A relação jurídica entre as partes é de consumo, sujeita à responsabilidade objetiva do fornecedor, nos termos do CDC.

4. A alteração do voo foi comunicada com antecedência superior ao prazo mínimo exigido pela Resolução ANAC nº 400/2016, não havendo prova de descumprimento dos deveres de reacomodação ou reembolso.

5. A justificativa técnica apresentada (manutenção da aeronave) configura excludente de responsabilidade e atende ao dever de segurança.

6. Inexistindo demonstração de prejuízo excepcional ou falha concreta na prestação do serviço, os transtornos enfrentados configuram meros aborrecimentos cotidianos, não ensejando indenização.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido. Sentença mantida.

Tese de julgamento:
“1. A alteração programada de voo, informada com antecedência mínima exigida pela ANAC e motivada por razões técnicas de segurança, não configura falha na prestação do serviço nem gera dever de indenizar por danos morais. 2. A responsabilidade objetiva do fornecedor, nos termos do CDC, pressupõe a demonstração de defeito ou ilicitude na prestação do serviço, o que não se verifica na simples reprogramação de voo regularmente comunicada.”

Dispositivos relevantes citados:
CDC, arts. 2º, 3º e 14; CPC, art. 373, II; Resolução ANAC nº 400/2016, art. 12.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-MT, Apelação Cível nº 1000080-14.2022.8.11.0027, Rel. Des. Marilsen Andrade Addario, j. 05.11.2025;

TJ-DF, Acórdão nº 1110721, Proc. nº 0700069-44.2018.8.07.0016, Rel. Juiz Fabrício Fontoura Bezerra; TJ-RO, Recurso Inominado Cível nº 7004664-97.2023.8.22.0021, Rel.ª Juíza Úrsula Gonçalves Theodoro de Faria Souza, j. 10.09.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
R.E.B,
representada por seu genitor
CRISTIAN JULIANO BROCHIER
, contra sentença proferida pela Juíza de Direito da 4ª Vara Cível da Comarca de Sinop/MT, Dra. Giovana Pasqual de Mello,

na
Ação de Indenização por Danos Morais,
em desfavor de
DECOLAR.COM LTDA e AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S/A
,
que julgou improcedente o pedido formulado na inicial.

Irresignada, a apelante
alega,
em síntese, que: (i) a alteração unilateral do voo, embora comunicada previamente, não exclui a responsabilidade das rés; (ii) a comunicação foi realizada sem oferecer alternativas equivalentes de reacomodação; (iii) os transtornos enfrentados superam o mero aborrecimento; (iv) a responsabilidade das rés é objetiva e solidária; e (v) o dano moral é presumido em situações como a vivenciada.

Assim, requer a reforma integral da sentença, com o reconhecimento da falha na prestação do serviço e a consequente condenação solidária das rés ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 15.000,00, ou outro valor que o Tribunal entender adequado).

Recurso tempestivo e isento de custas (id. 326597350).

As apeladas apresentaram suas contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do apelo interposto (ID. 323962878 e 323962877).

Em parecer, a d. Procuradoria-Geral de Justiça pleiteou pelo desprovimento do recurso (id. 328302885).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR).

Egrégia Câmara:

Consta nos autos que
R.E.B,
representada por seu genitor
CRISTIAN JULIANO BROCHIER,
ajuizou
Ação de Indenização por Danos Morais,
em desfavor de
DECOLAR.COM LTDA e AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S/A
,
com o objetivo de condenar as rés ao pagamento de danos morais no importe de R$ 15.000,00, em virtude de alteração de voo.

Narra a autora ter adquirido, por meio da plataforma da primeira requerida DECOLAR, pacote turístico completo, incluindo passagens aéreas, hospedagem e aluguel de veículo, com embarque previsto para 17/07/2023, às 08h25, no trecho Sinop/MT – Salvador/BA.

Relata que, sete dias antes da viagem, foi surpreendida com alteração unilateral do voo, que passou a ter partida às 14h10 do mesmo dia, com chegada em Salvador apenas na madrugada de 18/07/2023. Alega que a modificação frustrou a programação familiar, ocasionando perda dos passeios previamente organizados, risco à segurança em razão do desembarque noturno em contexto de manifestações na capital baiana, dificuldades na retirada de veículo alugado e para obtenção de hospedagem devido à lotação dos hotéis, além da perda de uma diária já paga em Itacaré/BA.

Aduz que as opções oferecidas pelas rés se limitaram ao aceite da alteração imposta ou ao cancelamento integral do pacote, circunstância que, segundo afirma, configurou verdadeira imposição contratual, restringindo sua liberdade de escolha. Sustenta a ocorrência de falha na prestação do serviço, responsabilidade solidária entre as rés e configuração de dano moral
in re ipsa.

Após o regular trâmite processual, a d. Magistrada
a quo
julgou
improcedente
o pedido, nos seguintes termos:

“(...)
Do mérito:

Não se verifica a necessidade de produção de prova oral e testemunhal, haja vista que a prova documental acostada aos autos é suficiente para a comprovação das teses apresentadas pelas partes.

Assim, cabível o julgamento antecipado da lide, conforme estabelece o artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil.

A relação jurídica estabelecida entre as partes está sujeita às disposições do Código de Defesa do Consumidor, uma vez que está perfeitamente caracterizada a condição da parte requerente como consumidora e da requerida como fornecedora (prestadora de serviço de transporte aéreo), na forma dos artigos 2º e 3º.

Nessa toada, é importante mencionar que o Código de Defesa do Consumidor adotou a ampla solidariedade nas relações de consumo, na forma do parágrafo único, do artigo 7º c/c o artigo 3º do mesmo diploma, que contempla como fornecedores todos os que participam da cadeia de fornecimento de produtos e de serviços.

Com tais considerações, verifica-se que a relação jurídica existente entre as partes restou comprovada pelo documento do id. 161718987, os quais demonstram que a requerente contratou o serviço de transporte aéreo fornecido pela requerida, para o dia 17/07/2023, com embarque em Sinop, às 01h45 e desembarque em Salvador/BA, às 08h25, com conexão em São Paulo/SP.

A requerente alega que o horário do voo foi alterado para às 14h10 do mesmo dia. Com efeito, o documento do id. 161718987 – pág. 4 demonstra tal alteração.

A requerida, por sua vez, afirmou que a alteração do voo se deu por manutenção não programada na aeronave, bem como forneceu todas as informações necessárias à requerente.

No ponto, conforme informado pela própria requerente, a companhia aérea comunicou a alteração do voo com sete dias de antecedência.

(...)Desta feita, a requerida cumpriu a determinação imposta pela ANAC, uma vez que comunicou o passageiro acerca da modificação do voo. Ademais, a requerente não trouxe elementos de prova no sentido de que não concordou com o horário após a alteração, não sendo possível acolher a alegação de que a requerida não ofereceu as alternativas de reacomodação ou reembolso das passagens aéreas, à escolha da passageira.

(...) Destarte, é de rigor a improcedência do pedido, haja vista que não restou demonstrada a falha na prestação dos serviços da parte adversa.

Ante o exposto,
JULGO IMPROCEDENTE
o pedido inicial.

Condeno o requerente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC. Todavia, a exigibilidade fica suspensa em razão dos benefícios da justiça gratuita.” (id. 323962873)

Cinge-se a controvérsia recursal à verificação da existência, ou não, de falha na prestação dos serviços de transporte aéreo e de intermediação turística, decorrente da alteração programada do voo contratado, devidamente comunicada com antecedência à consumidora.

Em outras palavras, compete analisar se tal modificação — realizada por motivo técnico e informada dentro do prazo regulamentar — configura ato ilícito apto a ensejar reparação por danos morais, ou se se trata de mero dissabor inerente à atividade aérea, notadamente quando observadas as normas da ANAC e inexistente demonstração de prejuízo excepcional.

Pois bem.

A relação jurídica estabelecida entre as partes é de
consumo
, sendo regida pelo
Código de Defesa do Consumidor.
A prestação de serviço de transporte aéreo
se enquadra no conceito de serviço previsto no artigo 3º do CDC
, sujeitando-se ao regime de
responsabilidade objetiva
, conforme dispõe o artigo 14 do mesmo diploma:

“O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.”

Da análise minuciosa dos autos, constata-se que a sentença recorrida examinou de forma adequada a questão central:
a inexistência de ato ilícito apto a gerar responsabilidade civil.

Conforme registrado pelo juízo
a quo
, restou comprovado documentalmente que a alteração do voo contratado foi informada com 07 (sete) dias de antecedência (10/07/2024), portanto em estrita observância ao art. 12 da Resolução ANAC nº 400/2016, que exige comunicação prévia mínima de 72 horas. Veja-se:

“Art. 12. As
alterações
realizadas de forma programada pelo transportador, em especial quanto ao horário e itinerário originalmente contratados,
deverão ser informadas aos passageiros com antecedência mínima de 72 (setenta e duas) horas.

1º O
transportador deverá oferecer as alternativas

de reacomodação e reembolso integral
, devendo a escolha ser do passageiro, nos casos de:

I - informação da alteração ser prestada em prazo inferior ao do
caput
deste artigo; e

II - alteração do horário de partida ou de chegada ser superior a 30 (trinta) minutos nos voos domésticos e a 1 (uma) hora nos voos internacionais em relação ao horário originalmente contratado, se o passageiro não concordar com o horário após a alteração.

§ 2º Caso o passageiro compareça ao aeroporto em decorrência de falha na prestação da informação, o transportador deverá oferecer assistência material, bem como as seguintes alternativas à escolha do passageiro:

I - reacomodação;

II - reembolso integral; e

III - execução do serviço por outra modalidade de transporte.” (g. n.)

Além disso, a companhia aérea justificou a modificação por manutenção não programada da aeronave, medida necessária para garantir a segurança dos passageiros (id. 323962854, fl. 5).

Desta feita, a empresa recorrida logrou êxito em demonstrar a excludente de responsabilidade, no que se refere à prova de fato impeditivo, modificativo ou extintivo de direito do recorrido, na forma prevista no artigo 373, inciso II do Código de Processo Civil.

A apelante, por sua vez,
não apresentou qualquer prova de que tenha manifestado discordância com o novo itinerário, tampouco demonstrou que solicitou reacomodação distinta ou reembolso integral
, possibilidades expressamente previstas na normativa administrativa.

Assim, inexistindo violação contratual ou ofensa ao dever de informação, afasta-se a incidência do art. 14, caput, do CDC, porquanto a responsabilidade objetiva não prescinde da demonstração de falha, defeito ou violação dos padrões de segurança.

Nesse sentido:

DIREITO CIVIL.
TRANSPORTE AÉREO. ALTERAÇÃO DE VOO. COMUNICAÇÃO. PRAZO DE ANTECEDÊNCIA
. DANOS MORAIS. NÃO CABIMENTO. 1 - Na forma do art . 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão indenizatória por danos morais em razão de alteração de voo que foi previamente informada pela companhia aérea. Recurso da autora visando à reforma da sentença de improcedência do pedido.
2 - Transporte aéreo. Alteração de voo. Comunicação prévia. Na forma do art. 12 da Resolução 400 da ANAC, as alterações realizadas de forma programada pelo transportador, em especial quanto ao horário e itinerário originalmente contratados, deverão ser informadas aos passageiros com antecedência mínima de 72 (setenta e duas) horas, devendo ser oportunizado ao consumidor a realocação ou o reembolso integral do valor pago. No caso em exame, a autora foi comunicada acerca da alteração do voo em 15/11/2018 (ID. 8357601), ou seja, com mais de 15 (quinze) dias de antecedência, e anuiu com a mudança proposta pela companhia. Logo, atendidas as disposições da norma de regência pela transportadora, não há que se falar em defeito na prestação do serviço.
3 - Responsabilidade civil. Danos morais. Sem demonstração de lesão de direitos da personalidade, não há que se falar em indenização por danos morais. Os dissabores e angústias próprios da complexidade da vida moderna e das imprevisões das relações cotidianas, por si sós, não geram reflexos no âmbito da responsabilidade civil. Dessarte, descabe o pleito indenizatório (Acórdão n.1110721, 07000694420188070016, Relator.: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA). Sentença que se confirma pelos seus próprios fundamentos. 4 - Recurso conhecido, mas não provido. Custas processuais pela recorrente vencida. Sem honorários advocatícios ante a ausência de contrarrazões. (TJ-DF 07550797320188070016 DF 0755079-73 .2018.8.07.0016, Relator: GABRIELA JARDON GUIMARAES DE FARIA, Data de Julgamento: 13/06/2019, Primeira Turma Recursal, Data de Publicação: Publicado no DJE : 02/08/2019 . Pág.: Sem Página Cadastrada.) (g. n.)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - IMPROCEDÊNCIA - PRELIMINAR DE INEXISTENCIA DE CONEXÃO - REJEIÇÃO -
TRANSPORTE AÉREO - ALTERAÇÃO DE VÔO - COMUNICAÇÃO PRÉVIA
- RESOLUÇÃO Nº 400/2016 DA ANAC - AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - ATO ILÍCITO NÃO CONFIGURADO - MERO ABORRECIMENTO - RECURSO DESPROVIDO. 1. Rejeita-se a preliminar de inexistência de conexão quando há identidade de partes, causa de pedir e correlação fática entre os processos, impondo-se a reunião dos feitos para evitar decisões contraditórias
. 2. A comunicação prévia e regular da alteração de voo, em prazo superior a 72 horas, cumpre as disposições da Resolução nº 400/2016 da ANAC, afastando a configuração de ilícito contratual. 3. A antecipação de voo, comunicada com antecedência razoável, caracteriza mero dissabor cotidiano, insuscetível de ensejar reparação moral
. 4 . Recurso desprovido.- (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10000801420228110027, Relatora.: Desa. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 05/11/2025, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 05/11/2025) (g. n.)

DIREITO DO CONSUMIDOR.
TRANSPORTE AÉREO. ALTERAÇÃO UNILATERAL DO VOO PELA COMPANHIA AÉREA. COMUNICAÇÃO PRÉVIA.
ATENDIMENTO AOS DITAMES DA RESOLUÇÃO Nº 400/2016 DA ANAC. DANOS MORAIS INOCORRENTES. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Trata-se de ação de indenização por danos morais em razão da alteração unilateral das passagens aéreas adquiridas pelo consumidor. 2. Comprava a comunicação prévia ao consumidor acerca da alteração da passagem em atenção ao que dispõe o artigo 12 da Resolução nº 400/2016 da ANAC, “as alterações realizadas de forma programada pelo transportador, em especial quanto ao horário e itinerário originalmente contratados, deverão ser informadas aos passageiros com antecedência mínima de 72 (setenta e duas) horas .”
3. Comprovada a prévia comunicação sobre as alterações dos voos, não há falar em danos morais, uma vez que possibilitou ao autor realizar o cancelamento dos voos e a readaptação de sua viagem com antecedência. Somente transtornos e fatos significativamente graves são hábeis a gerar dano moral indenizável pois, de outra sorte, não há lesão aos direitos de personalidade. 4 . Meros incômodos e desconfortos, bem como desavenças contratuais, por si só, não justificam a concessão de verba indenizatória.
5. Recurso Provido. Dispositivos relevantes citados: Código do Consumidor - Lei 8078/90 e Resolução 400/2016 ANAC . Jurisprudência relevante citada: TJ-MT 10017539120208110001 MT, Relator.: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, Data de Julgamento: 12/02/2021, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 16/02/2021. RECURSO INOMINADO CÍVEL, Processo nº 7004664-97.2023.822 .0021, Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, Turma Recursal, Relator (a) do Acórdão: Juíza Úrsula Gonçalves Theodoro de Faria Souza, Data de julgamento: 10/09/2024 (TJ-RO - RECURSO INOMINADO CÍVEL: 70046649720238220021, Relator: Juíza Úrsula Gonçalves Theodoro de Faria Souza, Data de Julgamento: 10/09/2024, 1ª Turma Recursal - Gabinete 02) (g. n.)

Assim, não havendo falha na prestação do serviço, tampouco descumprimento das normas regulatórias ou violação dos deveres de informação e segurança,
não há que se falar em dano moral decorrente.

A responsabilização civil pressupõe a demonstração de conduta ilícita ou defeito na execução contratual,
o que não se verificou no caso concreto
, sendo inviável reconhecer indenização quando os fatos se amoldam a meros aborrecimentos da dinâmica própria do transporte aéreo.

Ante o exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por
R.E.B, representada por seu genitor CRISTIAN JULIANO BROCHIER
, mantendo intacta a sentença.

Por conseguinte, nos termos do art. 85, § 11, do CPC,
majoro
a condenação em honorários advocatícios de 10% para 12% (doze por cento), mantida a suspensão da exigibilidade, tendo em vista a gratuidade da justiça deferida (art. 98, § 3º, do CPC).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/11/2025